Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706525-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CAMARGO ROSAS AGRAVADO: LEONARDO DI PRADO DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PESQUISA REITERADA. “TEIMOSINHA”. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. A pesquisa reiterada no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, nos termos pleiteados pelo exequente, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, incumbência esta que é do credor. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Ricardo Camargo Rosas contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de nova pesquisa via SISBAJUD de maneira automática e reiterada por 30 dias (autos no 0725098-39.2021.8.07.0001, IDs no 176515144 e 185160903). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. O agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência em busca de ativos financeiros em nome dos devedores não é razoável e está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 4. Destaca que: (a) o processo de execução possui o objetivo de satisfazer os interesses do credor com a utilização de todas as ferramentas tecnológicas disponíveis; (b) é crucial observar os princípios da cooperação e da efetividade do processo, de modo a aproximar o Judiciário da efetiva satisfação dos créditos; e (c) o CNJ e o Banco Central implementaram o sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, com o objetivo de acelerar e assegurar a satisfação do crédito. 5. Pede a reforma da decisão para que seja determinada a realização da pesquisa de SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por 30 dias, em nome do agravado. 6. Preparo comprovado (IDs no 56025238 e 56025237). 7. Contrarrazões não apresentadas. O agravado não foi intimado (IDs no 59005938, 59005946 e 59580221). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 12. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 13. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 14. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 15. Foi realizada pesquisa de ativos, via sistema SISBAJUD, em nome do agravado em 17/12/2021 (autos no 0725098-39.2021.8.07.0001, ID no 111839008). 16. Em 27/7/2023, o agravante solicitou a realização de pesquisa no SISBAJUD, na modalidade reiterada (teimosinha), por 30 dias (autos no 0725098-39.2021.8.07.0001, ID no 166787687). 17. O juízo deferiu parcialmente o pedido. Foi realizada a pesquisa, em formato reiterado, somente por 7 dias (autos no 0725098-39.2021.8.07.0001, ID no 176515144). 18. A pesquisa reiterada no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, nos termos pleiteados pelo agravante, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos da devedora que possam satisfazer a dívida, incumbência que deve ser do credor. 19. Na modalidade denominada “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. 20. Os valores bloqueados não são aglutinados em única transferência, mas, manualmente. São transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se considerarmos o cumprimento de sentença contra executado único. 21. A prática assoberba a rotina cartorária e prejudica o andamento de outros processos judiciais. 22. Outra razão diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). Considerando-se o que prescreve o CPC, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. 23. O Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. 24. Nos autos de origem, a decisão de ID no 176515144 foi clara ao advertir sobre o elevado acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores. 25. Não há a justificativa para a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, em modalidade reiterada (teimosinha), durante 30 dias consecutivos. Dispositivo 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 27. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro